Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. AFASTAMENTO DO ART. 486, § 2o, DO CPC. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO ANTERIOR. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais).

4. O agravante está desempregado: juntou aos autos de origem sua carteira de trabalho, na qual consta que seu último emprego formal foi em 2015, como motorista, no qual recebia a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de salário mensal. A declaração de isenção de imposto de renda e os extratos bancários anexados aos autos de origem também corroboram a sua hipossuficiência econômica.

5. A prática de ato que demonstra a superveniente concordância com a decisão agravada caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer.

6. Recurso parcialmente conhecido e provido